Tribunal: STF
Processo: ARE 1569233
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. Insurgência do Ministério Público contra decisão que rejeitou a denúncia pela ausência de justa causa. Preliminar da defesa no tocante a ausência de impugnação integral dos fundamentos da decisão terminativa. Não conhecimento. Mérito. A ausência de “justa causa” para a ação penal, conforme previsto na doutrina e na jurisprudência brasileiras, só pode ser afirmada quando é possível vislumbrar, desde logo, a arbitrariedade, a total ausência de justiça ou razoabilidade da acusação ou, ainda, a sua evidente desconformidade com o direito - Preenchimento dos requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, e ausência das hipóteses previstas nos artigos 395 e 397, do mesmo diploma processual, que impõem o prosseguimento da persecução criminal. Precedentes. Preliminar não conhecida. Decisão cassada. Recurso do Ministério Público provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, IV, XI e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como narrado na peça inicial, os investigadores de polícia, após receberem uma notícia anônima sobre a existência de uma fábrica clandestina de bebidas na região do Bairro de Pinheiros, diligenciaram até o Restaurante Tre Cucina, situado na Rua Mateus Grou, onde localizaram, no segundo pavimento do imóvel, uma destilaria clandestina, que, por meio da utilização de equipamentos próprios, eram preparadas, envasadas e rotuladas bebidas alcoólicas, sem autorização dos órgãos sanitários para o exercício de tal atividade.



    No local, foram apreendidas diversas garrafas de gin já etiquetadas com rótulo Gin Botânico Artesanal 41% Protótipo, do qual consta a seguinte inscrição "Fabricada e Produzida por LS Distribuição de Bebidas", CNPJ 44.875.483/0001-43, Registro Mapa SP 0000310-7".



    Ocorre que o número de registro junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é fictício, não existindo o referido registro.



    Além dos equipamentos, os policiais encontraram um destilador de cobre, uma proveta de dois litros, uma pipeta de 250 ml, um pote, contendo tampas de alumínio entre outros bens.



    Da leitura da peça acusatória, exsurge a existência de indícios suficientes de autoria que apontam para o cometimento dos crimes nela referidos, havendo ainda lastro probatório mínimo.



    Embora não seja cabível, a esta altura, revolver o acervo probatório, impõe-se rápida e perfunctória leitura dos autos para se constatar se há ou não “justa causa” para persecução penal.



    (...)



    Assim, para que haja a deflagração da ação penal, imprescindível haver prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.



    Na hipótese, conforme mencionado alhures, referidos requisitos estão presentes.



    Ora, havendo lastro probatório mínimo para a persecução penal, bem como a descrição dos fatos, com as suas circunstâncias, incabível a rejeição da peça inicial acusatória.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente